Tribunal: TRF3
Processo: 0000712-15.2017.4.03.6130
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
87/283)

0000712-15.2017.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 78665

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE: NECESSIDADE DE SE REPENSÁ-LO À LUZ DOS VALORES CONSTANTES DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. JULGAMENTO REALIZADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019, QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NoS 43, 44 E 54: IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE REPRIMENDAS. EFEITO VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE (ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.868/1999). DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

- Não se vislumbra qualquer óbice para que tenha início o cumprimento de pena antes da sobrevinda do trânsito em julgado do título penal condenatório, entendimento este que não malfere qualquer princípio de índole constitucional, em especial o postulado que reza a presunção de não-culpabilidade do acusado (art. 5o, LVII). Diz-se i

Inteiro teor:
87/283)

0000712-15.2017.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 78665

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE: NECESSIDADE DE SE REPENSÁ-LO À LUZ DOS VALORES CONSTANTES DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. JULGAMENTO REALIZADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019, QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NoS 43, 44 E 54: IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE REPRIMENDAS. EFEITO VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE (ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.868/1999). DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

- Não se vislumbra qualquer óbice para que tenha início o cumprimento de pena antes da sobrevinda do trânsito em julgado do título penal condenatório, entendimento este que não malfere qualquer princípio de índole constitucional, em especial o postulado que reza a presunção de não-culpabilidade do acusado (art. 5o, LVII). Diz-se isso tendo como base a ideia de que não existe direito fundamental absoluto, de modo que a norma em tela deve ser interpretada à luz dos demais direitos assentados também no âmbito constitucional, bem como com o escopo de propiciar a efetividade da tutela jurisdicional persecutória. A ponderação de interesses constitucionais imbricada com a solução de tal tema deve cotejar os direitos dos acusados (de não se presumir culpados até trânsito em julgado) com os da sociedade (de combate à criminalidade e à impunidade).

- É no âmbito da jurisdição ordinária (aquela compreendida até o esgotamento da via recursal em sede do Tribunal local) que questões afetas aos fatos são dirimidas, de modo que a situação fática de uma relação processual penal resta pacificada definitivamente após o término de todos os julgamentos possíveis de serem aviados no E. Tribunal Regional Federal. Desta feita, por expressa imposição do Texto Constitucional, apenas temas de direito (sejam fundados em regras legais, sejam esboçados em premissas constitucionais) são passíveis de serem conhecidos por meio da interposição de recursos às nossas C. Instâncias Superiores (conforme entendimentos sufragados pelas Súmulas 07/STJ e 279/STF).

- Dentro desse contexto, o princípio da presunção de não-culpabilidade mereceria ser relido à luz do que se acaba de expor e tendo como fundamento o fato de que, findada a instância local (ou seja, esgotadas todas as possibilidades de recurso em sede do C. Tribunal Regional Federal), a situação atinente à formação da culpa do acusado mostrar-se-á estabilizada, de modo que nada impediria o deferimento da execução provisória da pena que lhe foi imposta, seja essa reprimenda privativa de liberdade, seja ela restritiva de direito.

- Ocorre, entretanto, que o C. Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 07 de novembro de 2019, por maioria de votos, quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 43, 44 e 54, entendeu por bem firmar posicionamento no sentido de que o art. 283 do Código de Processo Penal é constitucional, razão pela qual somente se mostra possível a prisão para fins de cumprimento de pena após a sobrevinda do trânsito em julgado do édito penal condenatório - ademais, o mencionado C. Tribunal assentou entendimento segundo o qual a prisão antes de formada a coisa julgada deve estar fincada nas hipóteses legais que permitem a segregação cautelar.

- À luz de que provimentos exarados em sede de controle abstrato de constitucionalidade possuem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública (art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/ 1999), cumpre aderir ao novel posicionamento firmado sobre a matéria oriundo do C. Supremo Tribunal Federal.

- Dado provimento aos Embargos Infringentes opostos por JOSE CARLOS MATHIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO aos Embargos Infringentes opostos por JOSE CARLOS MATHIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.